Tribunal: TJDFT
Processo: 0002278-90.2014.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A SUPOSTA VANTAGEM INDEVIDA RECEBIDA E A FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA PELOS RÉUS SERVIDORES PÚBLICOS. CORRUPÇAO ATIVA. ATO PRETENDIDO NÃO É DA COMPETÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Quando a denúncia traz a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar em inépcia.
2. Improcedente a alegação de nulidade do processo, em razão de cerceamento de defesa decorrente de inovação promovida pelo Ministério Público em sede de alegações finais, porquanto, desde o início da persecução criminal, os recorrentes denunciados pela suposta prática de três crimes de corrupção ativa (art. 333 do CP).
3. Caracteriza o crime de corrupção passiva a conduta de solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.
4. Tem-se como corrupção ativa a conduta do particular que oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público, com fins a determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.
5. Quando a prova produzida não demonstra, de forma segura, como exigido para a condenação penal, que os servidores públicos receberem vantagens indevidas em razão do cargo público, a absolvição se impõe ante a atipicidade da conduta.
6. Os recorrentes devem ser absolvidos em relação ao crime de corrupção ativa, porquanto o ato funcional pretendido pelos particulares não está compreendido nas atribuições funcionais dos servidores públicos.
7. Recursos conhecidos e providos.